Tribunal: TJMT
Processo: 1020148-92.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020148-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDLEUZA ALVES DA SILVA - CPF: 945.583.701-30 (RECORRENTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

A simples cobrança, mesmo que indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
in re ipsa
”.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela de urgência concedida no ID 148667678; b) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 (vinte) dias emita nova fatura correspondente aos meses de setembro/2023, considerando a média dos últimos 12 (doze) meses, excluindo a fatura impugnada, com vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de sua juntada nos autos; c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura; d) rejeitar o pedido de indenização por danos morais e; consequentemente, e) rejeitar o pedido contraposto, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.”.

No caso, a parte autora, ora recorrente, aduz que em setembro de 2023, a fatura emitida pela concessionária apresentou um consumo de 171 m3, resultando em no valor de R$ 2.151,75 (dois mil cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), significativamente superior a média histórica de consumo da residência, que variava entre 13 e 38 m3.

Sustenta que a falha na prestação de serviços resultou em perda de tempo útil e em abalos morais desnecessários, os quais não deveria ter enfrentado, especialmente considerando o momento de sofrimento em que se encontrava após o falecimento de seu genitor.

No caso, a controvérsia consiste em verificar se há dano moral em razão de cobrança de fatura acima da média de consumo da parte autora, ora recorrente.

Com efeito, a responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

No caso em análise verifica-se a ocorrência da cobrança de fatura com valor muito acima da média de consumo da reclamante, conforme histórico de consumo juntado no ID 160475572.

No entanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais,
a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral
na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, como ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ou fornecimento do serviço suspenso, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores nos termos da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

2. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a declaração de nulidade do débito, deve ser mantida.

3.
Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não comprovou ter feito reclamação administrativa, não teve o serviço de energia suspenso e nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Restituição de valores é medida que se impõe, visto que a reclamada não demonstrou a regularidade do débito.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1026324-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) Grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO REFERENTE A TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária com base no TOI; (ii) verificar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a concessionária às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor e à inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou evidenciada a hipossuficiência do consumidor. A análise dos autos demonstra a inexistência de provas robustas que comprovem irregularidades no consumo de energia elétrica por parte do consumidor, sendo insuficiente a simples emissão do TOI para justificar os débitos imputados. Ausente demonstração da legalidade dos critérios utilizados para cálculo das faturas contestadas, configura-se a inexigibilidade dos valores cobrados, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não restou comprovado abalo psicológico significativo ao consumidor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. Assim, a situação configura mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral. Precedente desta Turma Recursal estabelece que cobranças indevidas, quando desacompanhadas de consequências mais gravosas, como corte de energia ou negativação, configuram apenas incômodos não passíveis de indenização por danos morais
(N.U 1001130-38.2022.8.11.0007).IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência dos débitos.Tese de julgamento: A simples emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária, sem comprovação de irregularidade no consumo de energia elétrica, não é suficiente para justificar cobrança adicional ao consumidor.
A cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023, DJE 28/06/2023.

(N.U 1037463-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024). Grifei.

Dessa forma, a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025